Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-36.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006141-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Anônima]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 007.313.651-43 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO - CNPJ: 19.746.507/0001-17 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MACHADO ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM PEDIDO APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ÂNIMO SOCIETÁRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Verifica-se que a parte autora não cuidou de comprovar a existência da alegada sociedade comercial com a empresa apelada, na medida em que não há qualquer prova quanto ao tipo societário, as responsabilidades do autor com a sociedade empresária e com terceiros e a forma de participação nos lucros.

Não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC, é de se julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível apresentada por RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade irregular c/c pedido de apuração de haveres e indenizatória nº 1006141-36.2017.8.11.0003, distribuída em face de FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO e OUTROS, julgou improcedente os pedidos iniciais, e por força da sucumbencia, condeno o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se a assistência judiciária. (Id. 127667269).

Em suas razões recursais, de Id. 127667271, os apelantes alegam que mesmo provando a sua participação como sócio na empresa Machado ME, através de fotos,
prints
de conversar entre o apelante e o apelado, áudios admitindo acerto de contas, depoimento pessoal e das testemunhas na época do início da empresa, nada disso foi considerado pelo douto Juízo a
quo
, o qual condicionou a sua sentença tão somente pela exigência de uma elaboração de um contrato social, e pelo depoimento de uma testemunha que entrou na empresa logo após a saída do apelante.

Aponta que os depoimentos das testemunhas EDSON RICARDO BUENO FLAUSINO e da Sra. LETICIA HATAMOTO LOPES, que afirmaram que recebiam ordens do apelante quanto ao trabalho, assim como, pelo depoimento da testemunha do apelado o senhor MARCELINO DA SILVA MOURA, ao qual afirmou que o apelante também lhe dava ordem, o que podemos reconhecer, que o apelante exercia a função de gerência e mandatário na empresa.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios sucumbênciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 127667281, pela manutenção da sentença combatida.

Tentada conciliação em segundo grau, esta restou inexitosa, conforme certidão de Id. 139176178.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia está na existência ou não de elementos que comprovem a constituição de uma sociedade comercial entre as partes cumulada com apuração de haveres e indenização.

O autor, ora apelante, aduz que em janeiro de 2014 celebrou acordo verbal com o representante legal da ré, ora apelado, para prática de atos empresariais de forma lucrativa, explorando o comércio relativo à área de segurança do trabalho.

Afirma que, para início da atividade empresarial, contribuiu com o valor de R$3.000,00 (três mil reais) na compra de aparatos para atividade fim, e aluguel do ponto empresarial e que as decisões relativas à atividade comercial, seriam tomadas pelos dois em comum acordo, ficando o representante legal da ré, responsável e a frente da exposição da empresa, e o requerente como sócio oculto, e relativo a qualquer decisão, tomariam juntos.

Menciona que passados alguns meses, houve diversas discussões e desentendimentos entre os sócios, o que impossibilitou o exercício comum da atividade e a consecução dos fins objetivados.

Alega que viu-se obrigado a retirar-se da sociedade, com aviso antecipado à ré, de que iria sair no dia 10 de julho de 2017, mas que diante das irregularidades da empresa, acabou saindo antes.

Argumenta que além da quantia em espécie, usava seu computador e veículo pessoal para o trabalho da empresa, mas não foi indenizado nem a título de dano material e nem a título societário.

Sustenta que somando-se o valor referente aos danos de seus objetos pessoais, o valor inicialmente investido, os haveres na sociedade comercial e eventuais obrigações assumidas e não pagas em prol da empresa, estima ter direito ao recebimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

A parte requerida, ora apelada, em sua defesa sustenta que o autor é proprietário da empresa RVR Ferreira - Me e que não comprovou os supostos gastos que teria efetuado em favor da suposta sociedade, bem como que não houve participação societária.

Afirma que o autor trabalhava em outro local durante o período alegado da suposta sociedade, tendo as partes tão somente trabalhado em parceria em algumas situações, de modo que inexiste patrimônio ou lucro a ser partilhado.

Sustenta a inexistência de provas dos supostos prejuízos e requer a improcedência do pleito inicial.

Da sentença de improcedência, insurge-se o apelante.

Contudo, sem razão.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, analisou e expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, não havendo qualquer reforma a ser feita, uma vez que não restou demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos prova inequívoca das alegações autorais.

O artigo 981 do Código Civil fornece um conceito inicial de sociedade ao estabelecer que
“celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados
”.

Como bem pontuado pelo d. sentenciante, para existir uma sociedade comum ou de fato, faz-se necessária a comunhão de esforços organizada para a consecução de objetivo comum, a fim de auferir lucro, com a comprovação da existência de vontade convergente para constituir a sociedade em questão.

No caso dos autos, não há qualquer prova quanto ao tipo societário, as responsabilidades do autor com a sociedade empresária e com terceiros a forma de participação nos lucros, não foi juntado aos autos qualquer documento que constitua início razoável da prova e nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o alegado.

O que restou incontroverso foi que os litigantes trabalharam em parceria no início de 2014, mas tal tentativa durou, tão somente, alguns meses, conforme extrai-se da inicial e da peça defensiva.

Importante registrar, ainda, que na mesma época o autor possuía sua própria empresa devidamente regularizada, Microempresa Individual e, embora afirme que
“Ficou acordado entre o requerente e o requerido, que todas as decisões relativas à atividade comercial, seriam tomadas pelos dois em comum acordo” e “sempre insistiu que mantivesse a empresa em dia, com seus débitos trabalhista, fiscais e etc”
(Id. 9741857 - da origem), em audiência, não soube informar quais seriam realmente as atribuições de cada um, bem como afirmou não ter nenhum acesso à parte financeira da ré/apelada.

Ademais, embora algumas testemunhas tenham afirmado a participação do autor na empresa ré, como auxiliar do representante legal da requerida quando este não podia se fazer presente, tal prova, por si só, é insuficiente para demonstrar a intenção das partes em constituir uma sociedade.

Portanto, as fotos, os prints de conversa e a prova testemunhal são frágeis e não comprovam a tese desenvolvida pelo apelante, o qual não se desincumbiu de comprovar a existência de participação na sociedade da demandada, bem como os recursos investidos e o alegado dano.

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de suas alegações, não há o que se falar em procedência dos pedidos lançados na inicial.

Por fim, descabe falar em condenação do apelado nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022